Tribunal: TJDFT
Processo: 0730539-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ALIENAÇÃO PARENTAL. CONVIVÊNCIA PARTERNAL. AUSÊNCIA. LAPSO TEMPORAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A regulamentação do direito de visitas do genitor deve ter por norte o melhor interesse do menor, de modo que, por encontrar-se a ação em fase inicial, torna-se necessária a adequada instrução processual, mediante a realização de estudo psicossocial, a fim de que se esclareçam os fatos narrados na inicial e se defina a melhor forma de iniciar o regime de visitas paternas, em atenção às especificidades do caso concreto, sem violação aos direitos do infante.
2. O princípio do melhor interesse da criança revela-se maior do que os interesses dos genitores, atrelando-se à estabilidade de condições de vida do infante, de suas relações afetivas e de seu ambiente físico e social. Não havendo anuência dos genitores quanto ao estabelecimento da convivência paternal, a adequação dos direitos do genitor deve se dar em função da proteção integral da criança.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.